Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0709931-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Ramiro Laterça de Almeida Réu: Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Comunicação do Distrito Federal (COOHAJ) D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ramiro Laterca de Almeida com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0046508-93.2004.8.07.0001. O autor articula sua causa de pedir próxima com fundamento no art. 966, inc. VII, do CPC e sustenta a existência de novo elemento probatório, ou seja, a manifestação da Advocacia-Geral da União a respeito de que o bem imóvel objeto da demanda compõe o acervo dominial da União. Requer, portanto, seja deferida tutela antecipada com a subsequente suspensão dos efeitos da sentença, pretendendo assim preservar o exercício da posse sobre o bem imóvel em questão. Por meio do despacho referido no Id. 15826141 houve a determinação, dirigida ao demandante, para que no prazo de 5 (cinco) dias trouxesse aos autos os documentos a respeito da alegada condição de hipossuficiência econômica, bem como a cópia legível da certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda (art. 966, caput, do CPC). Posteriormente foi proferida decisão (Id. 15980232), por meio da qual houve o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, tendo sido concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o que fosse apresentada cópia legível da certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda e para que a parte se manifestasse a respeito de eventual decadência. O prazo concedido decorreu sem manifestação do demandante (Id. 16335823). É a breve exposição. Decido. O autor não antedeu à determinação contida no despacho (Id. 15826141) e na decisão (Id. 15980232) proferidos por este Relator. Os referidos comandos dizem respeito aos aspectos essenciais concernentes à regularidade da presente relação jurídica processual, especificamente em relação à instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da presente Ação Rescisória, nos moldes do art. 320 do CPC, em composição com o art. 966, caput, do CPC. Diante desse contexto, à vista da peculiaridade de que os autores não instruiram adequadamente a petição inicial com o referido documentos substancial (art. 406 do CPC), mesmo após o despacho que ordenou a referida diligência, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Ressalta-se que a exigibilidade da aludida condenação fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator